Tribunal: TJES
Processo: 5012011-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Adjudicação Compulsória; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012011-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRENE WERNECK DA SILVA
AGRAVADO: ROZALEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA JÁ DEFERIDO EM OUTRA DEMANDA – INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE E URGÊNCIA DO PLEITO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
A pretensão formulada pela agravante na inicial como pedido de tutela de urgência já foi deferida nos embargos de terceiros opostos por ela própria.

2.
A

matéria afeta à tutela de urgência requerida já foi apreciada e deferida em outra demanda, de modo que inexiste urgência e sequer utilidade no deferimento da mesma pretensão nesta via, sobretudo porque eventual determinação feita já fora cumprida pelo Cartório de Registro de Imóveis.

3.
O objeto da presente demanda é mais amplo do que o requerimento em análise, não havendo que se falar em litispendência com os embargos de terceiro.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012011-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
IRENE WERNECK DA SILVA

AGRAVADOS: ROZALEM EMPREENDIM
E
NTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS (+02)

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IRENE WERNECK DA SILVA
contra a r. decisão (ID nº 19446472 do processo de origem) que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico

ajuizada em face de
ROZALEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS,
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Em suas razões (ID nº 3878168), a recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada, para deferir seu pedido de tutela de urgência, consubstanciado na
“liberação da constrição judicial de indisponibilidade do bem imóvel (apartamento 202 – Ed. Vineyard) (...) e, consequentemente, determinando a expedição do competente ofício ao RGI e comunicando tal decisão aos Juízos da 1
a
e 4
a
Vara Cível”.

Para tanto, aduz que
“a probabilidade do direito está consubstanciada na robusta prova documental presente nos autos, revelando que a agravante foi vítima de fraude, a partir do momento em que a agravada ROZALEM registrou a matrícula do apartamento 202 como sendo de sua propriedade e, ainda, registrou promessa de venda na matrícula do mencionado imóvel ao agravado, AMANCIO”.

Contrarrazões apresentada por AMANCIO PICOLI no ID nº 4448556.

Por meio do pedido de tutela de urgência formulado na origem e indeferido pelo Juízo
a quo,
a recorrente pretende que sejam retiradas as restrições feitas em apartamento que alega ser de sua propriedade, mas que, por ato fraudulento, teria sido registrado em nome de
ROZALEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A referida pessoa jurídica figura como parte executada nas ações de nº 0026740-71.2012.8.08.0035 e nº 0004707-77.2018.8.08.0035 e, por constar como proprietária na matrícula do mencionado imóvel, houve a averbação de indisponibilidades no registro do bem em questão, o qual foi penhorado nas duas demandas executivas.

De fato, em sede de cognição sumária, verifico que os elementos contantes nos autos conduzem à interpretação de que a agravante é a real proprietária do bem e que, por isso, tais restrições não podem subsistir.

Ocorre que, a partir da própria cópia da matrícula do imóvel (ID nº 5389677) e também pelos documentos apresentados nos ID’s nº 5389676 a 539055, constata-se que a própria recorrente opôs embargos de terceiro em ambas as execuções supramencionadas (nº 5019754-64.2022.8.08.0035 e nº 5019772-85.2022.8.08.0035), cujos pedidos liminares foram deferidos, com a determinação de retirada das restrições feitas.

Com efeito, não vislumbro utilidade no presente pedido antecipatório, pois, o que pretendia a agravante por meio do pleito de urgência – retirada das restrições feitas na matrícula do imóvel – já foi obtido com seus pedidos formulados nos mencionados embargos de terceiro.

Ressalto, por oportuno, que o objeto da presente demanda é mais amplo do que o requerimento em análise, não havendo que se falar em litispendência com os embargos de terceiro. Isso porque a pretensão final da agravante é de retificar o registro do bem em questão, sendo certo que o feito deve prosseguir para que se proceda ao julgamento desta questão.

Não obstante, como dito, a matéria afeta à tutela de urgência requerida já foi apreciada e deferida em outra demanda, de modo que inexiste urgência e sequer utilidade no deferimento da mesma pretensão nesta via, sobretudo porque eventual determinação feita já fora cumprida pelo Cartório de Registro de Imóveis, como se vê a partir do documento de ID nº 5389677.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.